Tribunal: TJMT
Processo: 1062130-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062130-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINALDO CESARIO - CPF: 855.250.061-20 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples cobrança indevida, com ameaça de negativação, não configura hipótese de dano
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação do dano, passível de indenização, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
EDINALDO CESARIO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no. 1062130-39.2019.8.11.0041, ajuizada em face da
ITAU UNIBANCO S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar concedida. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a suspensividade disposta no art. 98, § 3o do CPC (ID 150739096).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, em que pese o boleto esteja nominal à pessoa jurídica Revolução Bar e Restaurante Ltda.-ME e que seu nome não tenha sido indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, resta caracterizado o dever de indenizar, uma vez que as diversas cobranças foram enviados ao seu e-mail pessoal (ID 150739097).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 150739099).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, como cediço, a simples cobrança indevida, com ameaça de negativação, não configura hipótese de dano
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação do dano, passível de indenização, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS.
Apenas o envio de comunicado pelo Serasa Experian ao consumidor, acerca de abertura de cadastro em razão da existência de débitos em aberto e da ameaça de negativação não sinaliza que, de fato, houve a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito
.
Embora seja indiscutível a falha na prestação de serviços pela empresa de telefonia, face às cobranças indevidas, tem-se que tal fato não ofende os sentimentos de honra e dignidade do consumidor a ponto de causar-lhe mágoa e atribulações na esfera interna pertinente a sensibilidade moral
, traduzindo-se a situação narrada em meros aborrecimentos que ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior, o que importa em reconhecer a inexistência da obrigação de indenizar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.504483-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 08/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA E COMUNICADO DO SERASA - AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES TRANSTORNOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO.

- O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo e não meros dissabores que são normais na vida de qualquer pessoa. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade com sintomas palpáveis, inibições e bloqueios, bem como pela dor ou padecimento moral.

-
O envio de correspondências de cobrança, inclusive de comunicado do SERASA, desde que não evidenciada a extensão de tal conduta de modo a expor a parte cobrada a situação vexatória, não constitui dano moral
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.025479-3/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2014, publicação da súmula em 19/09/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ausente prova da negativação, não há falar em condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
. (TJMS. Apelação Cível n. 0819361-98.2016.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/01/2019, p: 04/02/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo autor/apelante para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023